Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-74.2019.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001812-74.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDEMILSON PAIXAO RODRIGUES - CPF: 019.660.411-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CREONE ANTONIO DA SILVA - CPF: 061.744.571-09 (VÍTIMA), ALITA MARIA DA SILVA - CPF: 033.575.081-84 (VÍTIMA), NEDINA DOS ANJOS SILVA - CPF: 052.883.541-62 (VÍTIMA), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMILSON PAIXAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306) – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 15) – AMEAÇA (CP, ART. 147) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR DEPOIMENTOS – PROVA IDÔNEA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PORTE DE ARMA DE FOGO – CRIME AUTÔNOMO – DEMONSTRADO QUE O AGENTE UTILIZAVA-SE DA ARMA DE FOGO EM OUTRAS OCASIÕES FORA DE SUA RESIDÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DE AMEAÇA – PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ERRO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À PENA ABSTRATA DO CRIME – PENA REDUZIDA DE OFÍCIO – PLEITO SUBSIDIÁRIO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

É idônea a comprovação da situação de embriaguez por outros meios de prova, tais como vídeos, depoimentos de testemunhas ou laudos de constatação indireta (CTB, art. 306, §2o).

A continuidade delitiva se faz presente quando:
a)
exista mais de uma ação ou omissão;
b)
os crimes em concurso sejam da mesma espécie;
c)
entre eles, haja conexão temporal, local, modal e outras similares.

A verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001812-74.2019.8.11.0052

APELANTE: CLAUDEMILSON PAIXAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Claudemilson Paixão Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou às seguintes penas:

- 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da permissão de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em decorrência da prática do crime de direção embriagada, previsto no art. 306,
caput,
do CTB.

- 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inscrito no art. 14 da Lei 10.826/03.

- 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

- 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, praticado contra a vítima
Nedina dos Anjos Silva
.

- 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, praticado contra a vítima
Alia Maria da Silva
.

- Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas perfazem o total de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Inconformada, a defesa postula a majoração dos honorários advocatícios, pois fixado aquém do trabalho executado. Requer a absolvição de todos os delitos, ao argumento de que as provas obtidas são insuficientes para subsidiar a condenação prolatada. Se mantida a condenação, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal (id. 169797737).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 169797739).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para majorar a verba de honorários advocatícios (id. 173894655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMILSON PAIXAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição dos crimes de direção embriagada, porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a redução da pena-base e a majoração da verba de honorários advocatícios.

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 03/02/2018, por volta das 19hs, em via pública, na estrada chegando no Sítio Estiva, Comunidade Estiva, zona rural de Salto do Céu/MT, o denunciado CLAUDEMILSON PAIXÃO RODRIGUES conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, assim como portou arma de fogo de uso permitido.

Desponta ainda que instantes depois, já na propriedade rural, aproveitando-se das relações íntimas de afeto, CLAUDEMILSON ameaçou sua companheira Nedina dos Anjos Silva a causar-lhe mal injusto e grave, assim como disparou arma de fogo em lugar adjacente a local habitado.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, após fazerem as compras do mês, CLAUDEMILSON PAIXÃO RODRIGUES foi para o bar do “Gumercindo” ingerir bebida alcoólica e jogar sinuca enquanto que sua convivente Nedina dos Anjos Silva foi para a residência de sua genitora, a sra. Alita Maria da Silva, local onde os fatos sucederiam.

Ocorre que por volta das 19hs, CLAUDEMILSON chegou no local em visível estado de embriaguez dirigindo seu veículo fiat uno de placa JYI-5142, ocasião em que chamou por Nedina a pretexto de irem embora, recebendo resposta negativa dela visto que estava muito alterado.

Ato contínuo, CLAUDEMILSON disse que levaria nem que fosse um pedaço de sua cabeça e caminhou até seu veículo, pegando uma arma de fogo do tipo espingarda calibre .12. Naquele instante Nedina e Gleison (filho de ambos) fugiram do local, sendo que Nedina tomou rumo ignorado, enquanto que Gleison ficou escondido nas imediações do local.

Apurou-se que o denunciado foi até sua sogra, a sra. Alita Maria da Silva e a questionou para onde Nedina e Gleison foram, colocando a arma em sua cabeça dizendo que se não falasse efetuaria um disparo, ocasião em que recebeu resposta negativa, momento em que, irresignado, tirou a arma de sua direção e efetuou 05 (cinco) disparos, sendo que um acertou algumas galinhas e outro quase acertou Gleison que estava escondido próximo ao local.

Na sequência, ao perceber a aproximação dos policiais militares, CLAUDEMILSON evadiu-se do local levando a arma consigo, tomando rumo ignorado. [...] (
sic
do id. 169797715).

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2018.40351 (id. 169797715 – pág. 08), pedido de providências protetivas (id. 169797715 – pág. 19), relatório policial (id. 169797715 – pág. 55) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Durante a fase policial, o apelante negou a prática delitiva, dizendo que não estava embriagado e tampouco proferiu ameaças contra as pessoas no local. Afirmou que não portava arma de fogo e não efetuou disparos. Respondeu que, ao perceber a aproximação da polícia, evadiu-se do local, pois estava embriagado, bem como acrescentou ter dificuldade de se lembrar do ocorrido.

Confira-se:

[...] QUE por volta das 19:00h o interrogando fora até a casa de sua soga (Dona LITA), conduzindo seu veículo FIAT UNO de cor branca, no intuito de buscar a esposa, o filho e a sobrinha (ANA BEATRIZ, de 4 anos de idade); QUE ao chegar na casa da Sogra chamou do lado de fora da residência pelo nome da NEDINA, e a esposa saiu na porta; QUE o interrogando disse para a NEDINA que teria vindo busca-la para ir embora, e falou com tom de voz normal, porém a NEDINA disse que não iria embora com o interrogando pois o mesmo estava "bêbado", e CLAUDEMILSON disse que não estava bêbado, e que tinha uma pessoa para leva-los embora; QUE perguntado ao interrogando se teria ameaçado a esposa ou demais pessoas que estavam no local com arma de fogo, o interrogando diz que não, e que não havia arma de fogo consigo; QUE perguntado ao interrogando se tem como objetos de sua propriedade uma espingarda calibre 12 e um revólver, o mesmo respondeu que não, e nunca teve arma de fogo; QUE esclarece que estava com uma lata de cerveja vazia no bolso da calça jeans; QUE em momento algum o interrogando diz que levantou a camisa simulando estar em posse de arma de fogo para NEDINA; QUE após chamar a NEDINA para Ir embora, o interrogando ficou conversando com o cunhado LUIZ, e pediu para o mesmo ir para dentro da casa e chamar a NEDINA, e o cunhado assim o fez, mas logo retornou dizendo que a irmã teria saído do local com o GLEISON; ; QUE após alguns minutos a policia militar chegou no local e o interrogando correu para dentro do mato e permaneceu escondido por lã ate o amanhecer, e posteriormente, se deslocou ã pé para a fazenda onde reside; QUE perguntado o motivo para ter se escondido na mata, o interrogando esclarece que correu porque estava alcoolizado; QUE o interrogando nega ter ido atrás da NEDINA ou do GLEISON, quando os mesmos se evadiram da casa da sra. LITA; QUE perguntado se o interrogando consegue se lembrar de tudo que ocorreu no dia fatídico, respondeu que não recorda em parte; [...] (
sic
do id. 169797715).

Interrogado em juízo, o apelante voltou a negar a prática delitiva, ressaltando ter ido apenas buscar sua esposa e que não estava armado. Disse que uma pessoa conhecida como
“Chico Leite”
conduziu seu veículo até o local e que os demais mentiram ao afirmarem que ele chegou dirigindo.

A vítima
Nedina dos Anjos Silva
, esposa do apelante, explicou durante a fase policial que, ao ser chamada pelo apelante para irem embora, notou que ele estava alcoolizado, tendo ela negado acompanhá-lo naquele estado. Afirmou que o apelante disse que a levaria embora, nem que fosse uma parte de sua cabeça, instante em que levantou a camisa, fazendo menção de que estava armado. Relatou que, ato contínuo, o apelante retornou ao veículo e armou-se de uma espingarda calibre .12. Narrou que, ao ver a aproximação do apelante, decidiu empreender fuga em direção ao matagal junto de seu filho Gleison, à época com 14 (quatorze) anos de idade. Descreveu que, enquanto escondia-se no matagal, escutou o disparo de 05 (cinco) munições

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou sua versão inquisitiva, destacando que negou ir embora com o apelante, pois esse apresentava sinais de embriaguez. Narrou que se escondeu no matagal próximo a residência, pois visualizou que o apelante portava sua espingarda. Durante o período em que ficou escondida, contou ter ouvido disparos de arma de fogo. Confirmou que o apelante chegou conduzindo o veículo automotor, bem assim que esse possuía uma espingarda calibre .12 e que os disparos atingiram algumas galinhas de sua genitora (
Alita Maria da Silva
). Por fim, acrescentou que o apelante a ameaçava dizendo que se não retornasse mataria sua genitora.

A vítima
Alita Maria da Silva
, ouvida apenas na fase inquisitiva, descreveu ter presenciado o momento em que o apelante chamou a vítima
Nedina
e seu filho
Gleison
para irem embora, tendo ela negado, pois esse estava visivelmente embriagado. Declarou que o apelante tornou-se agressivo e passou a ameaçar Nedina, indo em direção ao veículo e armando-se de uma espingarda. Afirmou que o apelante, ao perceber que sua esposa e filho haviam fugido do local, apontou a arma de fogo para sua cabeça, exigindo que ela indicasse o local onde estava. Narrou que o apelante desviou a arma de sua cabeça e disparou uma munição, atingindo 05 (cinco) galinhas de sua propriedade. Ato contínuo, o apelante teria invadido sua residência e passado a procurar sua esposa e filho, revirando todos os cômodos do imóvel. Ao perceber que eles não estavam no imóvel, o apelante dirigiu-se à mata e passou a procurá-los, novamente disparando a arma de fogo, sem se recordar quantos disparos foram deflagrados. Relatou que, cerca de 30 (trinta) minutos depois, a Polícia Militar se aproximou do local, momento em que o apelante empreendeu fuga, levando consigo a arma de fogo.

Em juízo,
Creone Antônio da Silva
, irmão da vítima, afirmou que o apelante chegou no local exigindo que
Nedina dos Anjos
fosse embora com ele, tendo ela recusado em razão do alto grau de embriaguez que ele apresentava. Disse que orientou sua irmã a fugir com o filho do casal e que, logo depois, o apelante começou a ameaçar
Alita Maria da Silva
, exigindo que ela revelasse onde a vítima
Nedina
estava, momento em que efetuou disparos de arma de fogo, inclusive matando algumas galinhas.

Gleison Vinicius da Silva Rodrigues
, filho da vítima
Nedina
e do apelante
Claudemilson
, descreveu em juízo que seu genitor chegou no local embriagado e que foi orientado por sua mãe a se esconder no matagal próximo. Narrou que, certo momento, notou que o apelante disse
“te achei”
e disparou um metro acima de onde estava, ao que acredita ter sido praticado para assustá-lo. Destacou ter visto o apelante ingerindo bebida alcoólica antes de dirigir e que este deixava a arma de fogo em sua residência, acreditando que ele teria retornado ao imóvel e pego a arma de fogo, pois ao saírem não notou o artefato no veículo.

Acionados para atenderem à ocorrência, os PMs
Antônio Assunção Silva
e
Jonilton Santana
relataram terem recebido informações de que o apelante teria ameaçado familiares, inclusive com disparos de arma de fogo. Recordam terem presenciado um galo morto na propriedade, mas não se lembraram de terem encontrado cápsulas deflagradas.

Nesse contexto, observa-se que as provas obtidas são suficientes para subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada. Quanto ao crime de ameaça (CP, art. 147), as vítimas
Nedina dos Santos
e
Alita Maria
foram enfáticas ao relatarem que o apelante estava transtornado e prometeu mal injusto contra elas, caso
Nedina dos Santos
não o acompanha-se e
Alita Maria
não revelasse o local onde sua esposa e filho haviam se escondido.

As ameaças foram confirmadas pelo depoimento extrajudicial de
Alita Maria
e depoimentos judiciais da vítima
Nedina dos Santos
e da testemunha
Creone Antônio
, que estava no local e presenciou todo o ocorrido.

Do mesmo modo, o crime de direção embriagada também encontra lastro probatório suficiente, notadamente porque todas as testemunhas e vítimas foram claras ao detalhar que o apelante havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica e retornado à residência totalmente alterado e transtornado, dirigindo o veículo automotor Fiat Uno, placa JYI-5142.

Ressalta-se que embora não tenha sido produzido exame de alcoolemia, o art. 306, § 2o, do CTB permite que a situação de embriaguez seja comprovada por outros meios idôneos de prova, tais como vídeos, depoimentos de testemunhas ou laudos de constatação indireta.

Nesse mesmo sentido, trago julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Com efeito, a capacidade psicomotora alterada, elementar do crime de embriaguez ao volante, foi comprovada “através do relatório de atendimento do SIATE (mov. 4.18) e da declaração da testemunha presencial do fato (mov. 33.6, fl. 07), dos quais se extraem que o paciente apresentava hálito etílico e estava visivelmente embriagado”, o que está de acordo com o previsto expressamente no art. 306, § 2o, do CTB. [...] (AgRg no HC n. 533.854/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

[...] Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO) [...] (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019).

Aliado aos depoimentos judiciais, observa-se que o apelante, perante a autoridade policial, confirmou o estado de embriaguez, inclusive destacando que tinha dificuldade de recordar todo o ocorrido, situação que indica alto consumo de bebida alcoólica.

Outrossim, embora em juízo o apelante tenha afirmado que a pessoa conhecida como
“Chico Leite”
teria conduzido seu veículo, verifica-se que nenhuma testemunha se recorda de ter visto algum sujeito na companhia do apelante, bem como, ao ser questionado da real identidade da pessoa, o apelante limitou-se a dizer que não foi possível localizá-lo.

A respeito da condenação pela prática do crime de disparo de arma de fogo, novamente as provas são bastante para manter a condenação, sobretudo porque
Nedina dos Santos, Alita Maria
e
Creone Antônio
, aliado às informações do filho do apelante
Gleison Vinicius
e dos Policiais
Antônio Assunção Silva
e
Jonilton Santana
, confirmaram os disparos de arma de fogo, inclusive alvejando animais de propriedade da vítima
Alita Maria
.

No ponto, merece destaque o depoimento de
Gleison Vinicius
, filho do apelante, que narrou o momento em que seu genitor diz
“te achei”
e dispara em sua direção, acertando galhos que estavam próximos.

Embora o menor tenha afirmado que o apelante pretendia apenas assustá-lo, a situação dos autos é grave e extremamente reprovável, pois havia todos os elementos necessários para se transformar em uma verdadeira tragédia, já que o apelante estava embriagado e portava uma espingarda que, como é sabido, dissipa vários pequenos projéteis de chumbo, os quais poderiam ter atingido o adolescente, que estava amedrontado pela situação, se escondia do genitor alterado e agressivo.

Por fim, a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14), também se mostra escorreita, uma vez que o apelante já possuía a arma de fogo anteriormente aos fatos e se utilizava dela em outros eventos.

Sob o crivo do contraditório,
Nedina dos Santos, Creone Antônio
e
Gleison Vinicius
confirmaram que o apelante já possuía a espingarda, tendo a adquirido pela quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). A testemunha
Creone Antônio
acrescentou, ainda, que o apelante gostava de caçar e utilizava-se da arma para essa finalidade.

Nesse contexto, evidente que o apelante, além de manter a arma de fogo em sua residência, também tinha o costume de transitar com ela fora do domicílio, utilizando-a para caçar animais na região, situação suficiente para a configuração de crime autônomo, devendo haver responsabilização penal também por este fato.

Portanto, considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial o depoimento da vítima
Nedina dos Santos
e da testemunha
Creone Antônio
, que relataram com riqueza de detalhes todo o ocorrido, bem como a ausência de plausibilidade mínima nas alegações defensivas, não há dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos, o que inviabiliza o pleito absolutório.

A propósito:

[...] Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. [...] (Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

Do apenamento
:

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal.

Assim, a fim de facilitar a compreensão, passo à análise individual de cada pena.

Do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

Na terceira fase, também ausente causas de aumento ou diminuição de pena, manteve-se a pena final em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Do crime de ameaça (CP, art. 147)
:

O apelante foi condenado, em concurso material, pela prática de dois crimes de ameaça, praticados contra as vítimas
Nedina dos Santos
e
Alita Maria.

A pena-base de ambos os crimes foi estabelecida em 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, em razão das circunstâncias do delito, fundamentada no fato de o apelante estar embriagado, situação idônea para atrair a carga negativa (HC n. 173.588/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/2/2015).

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante do contexto de violência doméstica (CP, art. 61, II, “
f”
), elevando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, para cada crime de ameaça.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção para cada delito.

Ao final da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou o concurso material sobre os dois crimes de ameaça praticados.

Ocorre que, conforme se extrai do art. 71,
caput
, do Código Penal, a continuidade delitiva se faz presente quando:
a)
exista mais de uma ação ou omissão;
b)
os crimes em concurso sejam da mesma espécie;
c)
entre eles, haja conexão temporal, local, modal e outras similares.

Na espécie, verifica-se que todos os requisitos estão preenchidos, notadamente porque houve a prática de dois crimes de ameaças, dentro de um mesmo contexto fático e unidade de desígnios, consubstanciada na vontade de o apelante de forçar que a vítima
Nedina dos Santos
fosse embora com ele.

Desse modo, de ofício, afasta-se
o concurso material e reconhece-se a continuidade delitiva, na fração de aumento de 1/6 (um sexto), conforme parâmetro sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. [...] (AgRg no AREsp n. 2.266.493/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023).

Desse modo, fixa-se a pena definitiva do crime de ameaça, em continuidade delitiva (02 vítimas) em 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

Do crime de porte de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausente agravantes ou atenuantes e tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do crime de disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15)
:

Por fim, quanto ao crime de disparo de arma de fogo, observa-se, de ofício, que a magistrada sentenciante incorreu em erro de premissa equivocada, porquanto considerou que a pena abstrata do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 era de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Ocorre que o art. 15 da Lei 10.826/03 prevê a pena abstrata de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Dessa maneira, a fim de corrigir a inconsistência apontada, passa-se à dosimetria da pena.

Na pena-base, identifica-se apenas a carga negativa atribuída pelo juízo
a quo
às circunstâncias do delito, consubstanciadas no fato de o apelante ter promovido cerca de 04 (quatro) disparos de arma de fogo, tendo um ceifado a vida de animal de propriedade da vítima
Alita Maria
e outro em direção ao seu filho,
Gleison Vinicius,
elementos que desbordam do tipo penal e exigem maior responsabilização.

Com forte nessas razões, fixa-se a pena basilar em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, se faz presente a agravante da prática de crime em contexto familiar e contra a mulher (CP, art. 61, II, “
f”
), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausente circunstâncias a ensejar a modificação da pena, torna-se definitiva a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do concurso material (CP, art. 69)
:

Aplicado o concurso material entre os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), ameaça (CP, art. 147), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14) e disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15), a somatória perfaz o total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, além de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Do regime inicial
:

Considerando as circunstâncias judiciais negativas e as condições do caso concreto, o regime inicial semiaberto se mostra proporcional e adequado ao caso concreto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Dos honorários advocatícios
:

A defesa busca o ajuste do valor fixado à título de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado como defensor dativo, por estar em desacordo à tabela da OAB/MT.

A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte orientação:

[...] As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado [...] (REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019).

Nesse contexto, a verba a ser arbitrada deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Na espécie, o advogado
Marcos Lopes da Silva
– OAB-MT 15.800/O foi nomeado para desempenhar a função de defensor dativo do réu, logo após a audiência de instrução e julgamento, ficando responsável pela elaboração de alegações finais e a interposição do presente recurso (id. 169797715 – pág. 128).

Ao prolatar a sentença, o juízo fixou o valor de 01 (uma) URH em razão dos trabalhos desempenhados.

Nesse cenário, considerando os esforços despendidos pelo defensor dativo – apresentação de alegações finais e razões de apelação – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, constata-se que o valor arbitrado não se mostra justo e tampouco reflete o labor desenvolvido, razão pela qual, majora-se os honorários advocatícios para 04 (quatro) URH’s, devendo a certidão ser expedida pelo juízo de origem.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de:

(i.)
Reconhecer
, de ofício, a continuidade delitiva sobre as penas dos crimes de ameaça praticados contra as vítimas
Nedina dos Santos
e
Alita Maria,
fixando a pena de 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção;

(ii.)
Reduzir
, de ofício, a pena do crime de disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15) para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

(iii.) Aplicado o concurso material sobre os crimes, estabelecer a pena total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 32 (trinta e dois) dias-multa.

(iv.)
dar parcial provimento
ao recurso, para
majorar
os honorários advocatícios devido ao patrono
Marcos Lopes da Silva
– OAB-MT 15.800/O para 04 (quatro) URH’s, com a expedição da respectiva certidão pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023